Tribunal: STF
Processo: ARE 1334566
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: SUPERVENIENTE PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 117/2022. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA DETERMINAR O RETORNO DO PROCESSO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, PARA, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 117/2022, DECIDIR COMO DE DIREITO.